Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-31.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001516-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS - DERF (APELANTE), DOMINIQUE LE BOURLEGAT - CPF: 038.950.991-47 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA PINTO - CPF: 003.696.421-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SOUZA PINTO - CPF: 003.696.421-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS - DERF (APELADO), DOMINIQUE LE BOURLEGAT - CPF: 038.950.991-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINIQUE LE BOURLEGAT - CPF: 038.950.991-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO DA DEFESA QUANTO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1. DO RECURSO DO
PARQUET
: 1.1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO FURTO – PRECEDENTES DO STJ – 1.2. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA
PENA
-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE PRETENDE VER NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – PRECEDENTES DO STJ
–
2. APELO DEFENSIVO: 2.1. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – 2.2. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1.

Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

1.2.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, evidenciando o acerto do d. magistrado singular ao fixar a pena basilar no mínimo legal.

2.1.

Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante. Precedentes do STJ.

2.2.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ANDERSON DE SOUZA PINTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDERSON DE SOUZA PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ANDERSON DE SOUZA PINTO
e pelo
d representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 84529763, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1001516-31.2020.8.11.0042, no bojo da qual
condenou
ANDERSON

pela prática do crime previsto no

art. 157, § 2º, inc. VII c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão,
no regime inicial
fechado,
além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 84529782, o
Parquet
vindica o
reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP
– calamidade pública, bem como pugna pela
exasperação da pena basilar
na proporção de 1/6 (um sexto) ou no máximo legal, sendo negativadas as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes, personalidade, culpabilidade e conduta social do agente
, e por fim,
prequestiona
a matéria tratada no apelo.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública apresentou razões sob o ID 84529786, pugnando pela
compensação integral da

agravante da reincidência com a atenuante da confissão
, subsidiado pela
concessão de maior valor à mencionada atenuante.
Por fim, é pleiteado o consequente
abrandamento do regime
de cumprimento da sanção para o semiaberto e são
prequestionados
os dispositivos legais relacionados às teses.

As contrarrazões foram juntadas no ID 84529788 e ID 84529791, as quais requerem, reciprocamente, o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 89371485, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso defensivo
e
parcial provimento do apelo acusatório
, tão somente no que tange o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 84529774),
foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela defesa e pela acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos a admissibilidade de ambos.

Narra a denúncia que no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 20h15min, na Avenida Beira Rio, localizada no Bairro Grande Terceiro, nesta capital, o acusado
ANDERSON DE SOUZA PINTO
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca, um celular Apple Iphone, cor branca, de propriedade da vítima
Dominique Le Bourlegat
.

Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado abordou a ofendida na via pública, e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, anunciou o assalto, subtraiu o bem acima descrito e empreendeu fuga.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, seguindo-se o avistamento do acusado, oportunidade na qual dispensava o celular da ofendida na via pública, sendo por fim preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais, as quais se limitam aos aspectos da dosimetria da pena, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas são incontestes.

1.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1.

Do reconhecimento da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do
CP
:

Consoante relatado, o primeiro estandarte ministerial anuncia o
reconhecimento da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo coronavírus.

A despeito das razões expendidas pelo
Parquet
, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida, tal como aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, como bem destacado no r.
decisum
, não se vislumbra especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.º 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica maior reprovabilidade à conduta atribuída ao apelante
ANDERSON
, configurando, em verdade, ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é deveras inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, resta afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária ora verificada.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, tendo o d. magistrado
a quo
adotado o mesmo entendimento compartilhado pelas Cortes Superiores, bem destacando a inexistência de qualquer minúcia fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de roubo em exame (ID 84529763 - Pág. 3), não vejo como prosperar a pretensão ministerial.

Revela-se inidônea, portanto, a almejada incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, razão pela qual, mantenho incólume a r. sentença nesta parte.

1.2.
Da exasperação da pena basilar:

O segundo pleito recursal da acusação veicula a
exasperação da pena imposta na primeira fase da dosimetria
, sob o argumento de que há fundamentação suficiente para a
negativação
dos antecedentes, da personalidade
do agente, da conduta social e da culpabilidade do agente
.

Todavia,
a pretensão não deve ser acolhida
.

Sem maiores delongas, constata-se de plano que as avaliações que a i. representante do
Parquet
almeja ver negativadas decorrem, em síntese, da reiterada ponderação da multirreincidência do réu, referindo-se
“que restou comprovado nos autos porque o Apelado é pessoa extremamente perigosa, e ainda, useiros e vezeiros nas práticas de crimes patrimoniais e contra as vidas de pessoas de bem”,
ou ainda
“a ficha de antecedentes do apelado ANDERSON, é suficiente para demonstrar sem sombra de dúvida que o Recorrido ostenta conduta social desajustada e personalidade agressiva/perversa, voltada para os crimes” sic
ID 84529782 - Pág. 14.

Ocorre que tais referências utilizadas pela acusação
,
além de replicarem fundamentação que serviria apenas para conclusão desfavorável do vetor judicial dos maus antecedentes, não se descuida que, na hipótese dos autos, o d. juízo singular, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, bem como de seu livre convencimento motivado, optou pela utilização dos dois registros criminais aptos para tanto, vistos na folha de antecedentes criminais do acusado (ID 84538468), para fins da multirreincidência na segunda etapa dosimétrica, tanto que deixou de proceder a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ilustrando o posicionamento adotado, colaciono excerto do r.
decisum:

“[...] Os antecedentes registrados não podem ser utilizados para agravamento da pena base (Súmula 444 STJ) e no que tange
as condenações anteriores constatadas, serão sopesadas na segunda fase da dosimetria a fim de se evitar o bis in idem.”
sic
ID 84529763 - Pág. 5 – destaquei.

A propósito, o raciocínio exposto nas razões recursais acaba por ir de encontro ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a confirmar uma vez mais o acerto da r. sentença, não havendo falar em desvalor a ser conferido aos
antecedentes, conduta social e personalidade do agente
. Nesse sentido:

“[...] 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual
as diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a conduta social com base em uma das três condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo as demais utilizadas para fins de configuração da reincidência e de maus antecedentes.
Reconhecida, contudo, a inidoneidade da fundamentação adotada para a mensuração negativa da conduta social
, esta foi decotada por esta Corte Superior e operada a redução da pena-base.
[...] 4. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). –
destaquei.

Ademais, a pretensa negativação da
culpabilidade do agente
,
não se justifica, pois, além de deveras sintética a causa de pedir correspondente, a explanação corresponde a
afirmações genéricas, apartadas de peculiaridades efetivamente relacionadas ao fato delituoso
in concreto
e que transbordem o abstratamente previsto pelo legislador como circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Tampouco vislumbro a efetiva existência de argumento apto para tanto, o que desautoriza exasperação da pena-base em decorrência da
culpabilidade
. A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, refuto o petitório ministerial, devendo a pena basilar ser mantida no mínimo legal estabelecido pelo d. magistrado sentenciante; por consequência, resta inócuo o debate proposto acerca do percentual de acréscimo a ser realizado na primeira etapa da dosimetria.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
Da majoração correspondente à reincidência:

No que se refere ao pleito defensivo, a tese que se pretende reconhecer consiste na
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, subsidiado pela maior redução em decorrência da mencionada atenuante, mas melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, a despeito de estar atualmente superado o entendimento sob o viés da reincidência específica, revela-se inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo multirreincidente, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

Por sinal, o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 41
, é no sentido de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
,
em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
[...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a realidade dos autos aponta que existem duas (duas) condenações definitivas compondo o processo executivo de pena n.º 16703-72.2015.811.0042 – cód. 411899, ambas por ilícitos patrimoniais [roubos majorados pelo concurso de agentes] (ID 84538468), sendo certo, como já dito, que nenhuma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo ambas a comprovar a plúrima reincidência do agente.

Logo, não se mostra possível a almejada compensação integral, e por conseguinte, tampouco em maior valor a ser atribuído à atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acréscimo final em 06 (seis) meses se apresenta devidamente justificado, proporcional e razoável à hipótese dos autos, remanescendo incólume a r. sentença.

2.2.
Do abrandamento do regime de cumprimento da pena:

A derradeira pretensão defensiva manifesta o intento de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, pugnando por aquele
semiaberto
.

Todavia, e sem mais delongas, dadas às circunstâncias apresentadas nos autos, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da comprovada condição de reincidente ostentada pelo recorrente (ID 84538468) e ao ser considerada a pena definitiva imposta em 06 (seis) anos de reclusão.

Evidente que no caso
sub judice
resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo em uníssono
“[...] Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. [...].”
(STJ – AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Portanto, é de rigor rejeitar o pleito da i. Defesa, sendo conservado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
ANDERSON DE SOUZA PINTO
e pelo d representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo inalterados os termos da

r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1001516-31.2020.8.11.0042, pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021